Tribunal: TJMT
Processo: 1006277-11.2023.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006277-11.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[N. M. N. - CPF: 067.364.451-08 (APELANTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), S. M. M. - CPF: 109.159.241-10 (APELANTE), CINTIA CAMILA MARTINS - CPF: 015.340.361-64 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CINTIA CAMILA MARTINS - CPF: 015.340.361-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO ORIGINÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR
INDENIZATÓRIO MAJORADO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Comporta majoração a indenização quando fixada em patamar irrisório.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1006277-11.2023.8.11.0007

Apelante:
N.M.N. e S.M.M. representadas por CINTIA CAMILA MARTINS

Apelado:
AZUL LINHAS AEREAS S.A

6a Vara Cível de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
N.M.N. e S.M.M., representada por CINTIA CAMILA MARTINS.

Ação:
Ação de Reparação de Danos Morais, proposta por
N.M.N., representada por CINTIA CAMILA MARTINS
,
em desfavor de
AZUL LINHAS AEREAS S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 1.500,00 em favor de cada autora a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da sentença. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 174394195): Buscam, em síntese, a majoração da indenização arbitrada em R$ 1.500,00 para o valor de R$10.000,00 a cada autora.

Pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id.

174394198).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
202217155
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
N.M.N. e S.M.M., representada por CINTIA CAMILA MARTINS
,

contra sentença que julgou procedente Ação de Reparação de Danos Morais, que movem em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS S.A
.

Aduzem as apelantes que “
se faz necessária a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo a quo no sentido de majorar a condenação da Apelada em danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada Apelante, atingindo, assim, seu caráter punitivo, preventivo e compensatório.
” (Id. 198959683 – pg. 20). Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, para majora valor indenizatório para o montante de R$ 10.000,00.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, afirma que não há razões para a majoração do valor fixado, por isso, manifesta pela manutenção da sentença recorrida.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para majorar o valor indenizatório fixado.

A procedência da ação ajuizada com a condenação da requerida a título de danos morais tornou incontroversa a falha na prestação do serviço contratado e consequente dever de indenizar. A par disso, passa-se a apreciação da majoração do valor indenizatório.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O quantum não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem majorado as indenizações, observados, no entanto, os critérios de razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a espécie.

No caso, caso comporta majoração de R$1.500,00 para R$ 5.000,00 para cada apelante.

Nessa perspectiva, é também a jurisprudência de outros tribunais:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5
. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014)

APELAÇÃO. - TRANSPORTE AÉREO. - CANCELAMENTO DE VOO. – DANOS MORAIS
- Sentença de improcedência – Recurso dos requerentes – Cabimento - Companhia aérea que alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão de manutenção não programada - Ausência de excludente de responsabilidade – Dano moral configurado
– Cancelamento que ensejou abalo – Viagem que se deu de forma não contratada – Mais vagarosa e menos confortável – Dano in re ipsa – Quantum a título de indenização arbitrado em R$10.000,00 a ser repartido entre as partes autoras -
Precedentes desta Câmara – Sentença reformada – Sucumbência revista – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10008523220228260100 SP 1000852-32.2022.8.26.0100, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 28/06/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Analisadas as condições econômicas das partes, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser fixado de forma a reparar o sofrimento da vítima e penalizar o causador do dano, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade
. A jurisprudência neste Tribunal de Justiça tem admitido a fixação do valor de R$ 10.000,00 para a reparação do dano moral causado ao consumidor em razão do cancelamento de voo.

(TJ-MS - AC: 08073465820208120001 MS 0807346-58.2020.8.12.0001, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 28/09/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2021)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para majorar o valor da indenização por danos morais para valor de R$ 1.500,00 para R$ 5.000,00 para cada apelante. Majoram-se, ainda, os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024